Tribunal: CARF
Processo: 10860.001512/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO. SÚMULA CARF 154. Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.001512/2003-78
ACÓRDÃO
9303-015.302 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM
ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão
Geral, que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas
aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus,
observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO
DO FISCO. SÚMULA CARF 154. Constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise
do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para:
(i) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, na
medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE
592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020; e (ii) reconhecer a
aplicação da correção monetária, pela Taxa SELIC, do crédito de IPI a ser ressarcido, considerando,
como marco inicial, o encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do Contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei n. 11.457/2007, e como marco final, a data do efetivo ressarcimento.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.302 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.001512/2003-78
2
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-003.871, de 25/07/2017.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial
quanto:
(i) à possibilidade de tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus;
(ii) à aplicação da taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido.

Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial para o
julgamento das duas matérias suscitadas.
Cientificada das decisões, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
sustentando: (i) em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, pois ausente a similitude fática
entre o aresto recorrido e os paradigmas indicados; (ii) no mérito, a negativa de provimento do
recurso.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do despacho que
o admitiu.
Do Mérito
créditos de IPI sobre aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.302 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.001512/2003-78
3
No mérito, a questão atinente à tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus está absolutamente resolvida, eis que o
STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 592.891/SP, firmou a
seguinte tese, constante do Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tal decisão do STF vincula, naturalmente, este colegiado. Há, contudo, de se
ressalvar que aquilo que foi decidido no RE no 592.891/SP circunscreve-se ao direito ao crédito
ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos isentos, ou seja, o crédito está condicionado
ao fato de os insumos adquiridos apresentem alíquota positiva na TIPI, nos termos da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-
Geral ... nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta Câmara tem adotado tal entendimento em diversos julgamentos. Cite-se, por
exemplo, o Acórdão no 9303-015.029, de 10/04/2024, de relatoria da Cons. Liziane Angelotti
Meira, e o Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan.
No caso sob análise, a cognição deste Colegiado restringe-se à aplicação da tese
firmada no julgamento do Tema 322, cabendo à Unidade de Origem, ao executar esta decisão, a
verificação das alíquotas dos produtos adquiridos para fins de apuração do direito creditório
postulado.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.302 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.001512/2003-78
4
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da ZFM, na
medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE no
592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
aplicação da taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido
Em seu recurso especial, o sujeito passivo assinala que o acórdão recorrido defende
que a aplicação da taxa SELIC, para atualização dos créditos de ressarcimento de IPI, deve ser até o
momento do pagamento, ao passo que, nos paradigmas, a incidência da SELIC ocorreria até o
momento do efetivo ressarcimento, podendo ser tanto por meio de recebimento em espécie
como por compensação de outros tributos.
O despacho de admissibilidade foi preciso ao caracterizar a divergência entre o
aresto recorrido e o primeiro paradigma:
Estando plasmada a similitude, visto que ambas as decisões analisaram a matéria
referente à atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC
a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI e embora referidos colegiados
tenham adotado a decisão do STJ (Recurso Especial no 1.035.847 RS), em sede de
recurso repetitivo, a qual decidiu que a oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade),
descaracteriza referido crédito como escritural, divergiram quanto ao momento
final de sua aplicação.
Nesse sentido, decidiu o colegiado do acórdão recorrido corrigir pela SELIC
exclusivamente valores relativos ao pedido de ressarcimento (não se aplicando,
portanto, aos valores objeto de pedido de compensação), da data de protocolo do
ressarcimento até o efetivo pagamento, já o acórdão paradigma, em outro viés
interpretativo decidiu que a incidência da SELIC ocorre desde o protocolo do
pedido até o efetivo ressarcimento (recebimento em espécie ou compensação
com outros tributos).
Ou seja, verifica-se que o acórdão paradigma confere uma interpretação alargada
em relação ao acórdão recorrido quanto ao momento final de sua aplicação ou
quanto à sistemática de aproveitamento dos créditos, visto que entende como
efetivo ressarcimento, tanto o recebimento em espécie como a compensação
com outros tributos, já o acórdão recorrido pontuou o momento final como ao
efetivo pagamento.
Como se vê, ambos os acórdãos buscam adotar o entendimento firmado, pelo STJ,
no Recurso Especial no 1.035.847/RS. Entretanto, enquanto o aresto paradigma entende que o
marco final para a correção monetária corresponde à data de efetivo ressarcimento (recebimento
ou compensação com outros tributos), o aresto recorrido parece restringir a data final da
atualização pela SELIC ao dia do efetivo pagamento.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.302 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.001512/2003-78
5
Sobre tal questão, entendo que o acórdão paradigma alinhou-se melhor à decisão
do STJ, fixando, como termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento, (i) a
data de disponibilização da quantia a ser ressarcida ou (ii) a data da entrega da compensação (na
hipótese de compensação declarada cumulada com o pedido de ressarcimento). Tal entendimento
está alinhado com o próprio entendimento exarado pela RFB. Nessa linha, veja-se, por exemplo, o
art. 152 da Instrução Normativa RFB no. 2.055/2021, de 06/12/2021, o qual prevê textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ocio, quando ela for considerada efetuada."
Assim, no caso presente, há que se considerar, como termo inicial, para a aplicação
da correção monetária pela taxa SELIC, o 361o da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
e, como termo final, a data do efetivo ressarcimento (recebimento em espécie ou compensação
com outros tributos).
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto, dando-
lhe parcial provimento para: (i) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da
Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN
18/2020; (ii) reconhecer a aplicação da correção monetária, pela Taxa SELIC, do crédito de IPI a ser
ressarcido, considerando, como marco inicial, o encerramento do prazo de 360 dias para análise
do pedido do Contribuinte, conforme o art. 24 da Lei n. 11.457/2007, e como marco final, a data
do efetivo ressarcimento
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 881
DF CARF MF
Original